Tribunal: TJMT
Processo: 0002963-75.2008.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002963-75.2008.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[AGOSTINHO FLACH - CPF: 249.792.609-34 (EMBARGANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - CPF: 015.888.601-16 (ADVOGADO), ROSA SCHORR FLACH - CPF: 975.525.421-87 (EMBARGANTE), GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTINERS ADVISORS CORP (EMBARGADO), CARLOS SUPLICY DE FIGUEIREDO FORBES - CPF: 847.099.877-34 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI - CPF: 246.556.218-50 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 82.601.345/0001-65 (EMBARGADO), ALDO DE MATTOS SABINO JUNIOR - CPF: 364.170.339-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO -

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA VINCULADO A CÉDULA DE PRODUTO RURAL - VALIDADE E EFICÁCIA DOS TÍTULOS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI No. 8.929/94 - TÍTULO ENDOSSADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – OMISSÕES – INOCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Produto Rural admite endosso, conforme o disposto no art. 10 da lei 8.929/94, cujo título trata-se de cambial que, ao circular por meio de endosso, desvincula-se do negócio que lhe deu causa. O compromisso do título é para entrega de produto rural, independentemente de qual seja a operação do qual ele se originou, não havendo que se falar em desvio de finalidade.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 0002963-75.2008

Embargante
: AGOSTINHO FLACH

Embargado
:
GLOBAL SECURITIES

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Agostinho Flach
, contra acórdão proferido no RAC no 0002963-75.2008.8.11.0015, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA VINCULADO A CÉDULA DE PRODUTO RURAL - VALIDADE E EFICÁCIA DOS TÍTULOS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI No. 8.929/94 - TÍTULO ENDOSSADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Produto Rural admite endosso, conforme o disposto no art. 10 da lei 8.929/94, cujo título trata-se de cambial, que ao circular por meio de endosso, desvincula-se do negócio que lhe deu causa. O compromisso do título é para entrega de produto rural, independentemente de qual seja a operação do qual ele se originou, não havendo que se falar em desvio de finalidade.”

Sustenta omissão no acórdão embargado acerca de preliminar suscitada no recurso no que tange ao descumprimento por parte do banco embargado de decisão proferida nos autos no 4.321/2007.

Assegura que por força da decisão proferida na Recuperação Judicial na Comarca de Araucária, o banco estava impedido de realizar qualquer cobrança dos títulos recebidos de endosso da empresa Solo Vivo.

Diz que referida decisão alcança a CPR de posse do embargado.

Reclama omissão acerca da nulidade do endosso em razão da decisão proferida nos autos da recuperação judicial da empresa Solo Vivo.

Aduz que o crédito que o banco Embargado tem, em verdade, é junto a própria empresa Solo Vivo, porque o Juízo da recuperação judicial desconsiderou o endosso dos títulos realizados pela empresa Solo Vivo.

Requer o provimento dos Embargos Declaratórios para que seja reconhecida a inexigibilidade do débito, por força da decisão proferida na Recuperação Judicial da Solo Vivo, bem assim seja apreciada a nulidade do endosso da CPR, diante da decisão proferida nos autos da recuperação Judicial. Prequestiona o artigo 5o, LV da Constituição Federal.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios (Ids30165973 e 30954484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020